Tribunal: TCU
Processo: 005.990/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 777/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, do Regimento Interno/TCU; arts. 103, § 1oe 105, da Resolução TCU 259/2014 e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 12), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente ante a perda de objeto causada pela desistência do indicado ao cargo, motivo do alegado conflito de interesses suscitado na Representação. 1. Processo TC- Processo 005.990/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU; 1.6.2. Dar ciência ao Representante desta deliberação.